Tribunal: STF
Processo: CC 8147
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de conflito positivo de competência suscitado pela Tex Courier S/A em face da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP (processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100) e do Tribunal Superior do Trabalho, perante o qual tramita a Reclamação Trabalhista nº 0100571-69.2016.5.01.0032, movida por Fábio Rodrigues Correia em face da Tex Courier.
    Relata a suscitante que o primeiro juízo suscitado, em 16.08.2018, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial do Grupo Abril, do qual faz parte (Processo nº 1084733-43.2018.8.26.0100), e fixou sua competência para conhecer todas as ações que versem sobre bens, interesses e negócios que possam afetar a recuperação judicial do grupo em questão. Naqueles autos, foi deferida a liberação de recursos vinculados a depósitos recursais em ações trabalhistas para viabilizar o pagamento das obrigações previstas no Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Narra que, em razão da referida decisão, foi requerida pela Suscitante a liberação de todos os depósitos judiciais no âmbito da Reclamação Trabalhista 0100571-69.2016.5.01.0032, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. Não obstante, o Relator, Min. João Batista Brito teria indeferido o pedido de liberação dos depósitos solicitados, nos seguintes termos:
    “1. Junte-se aos autos. 2. A reclamada Tex Courier S/A - em recuperação judicial informa que “o Grupo Abril, do qual faz parte, se encontra em regime de recuperação judicial” e pede a liberação de todos os depósitos efetuados neste feito. 2. A teor do art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 11.101/2005, em caso de falência ou de recuperação judicial, as ações de natureza trabalhista prosseguem até a apuração de eventual crédito. Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. § 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida. § 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de liberação formulado pela reclamada. Publique-se.” (eDOC 4, p. 78)
    Diante dessa decisão, a Suscitante destaca que “o presente conflito busca definir qual é o juízo competente para realizar atos de constrição sobre ativos de empresa em recuperação judicial para fins de garantir o pagamento de créditos concursais” (eDOC 2, p. 7)
    Argumenta que, "quando uma empresa se encontra sob o especial regime de recuperação judicial, a competência do Juízo perante o qual se processa demanda ilíquida se esgota no momento da apuração do quantum debeatur", disso resultando que "a reclamação trabalhista poderá prosseguir apenas até a apuração do crédito, sendo vedada a prática de atos de constrição e pagamento". 
    A partir dessas considerações, requer liminarmente que seja "determinado o sobrestamento da reclamação trabalhista nº 0100571-69.2016.5.01.0032, em curso perante o N. Ministro João Batista Brito Pereira do C. Tribunal Superior do Trabalho, nomeando-se o V. Juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, (...); bem como para que seja determinado o cumprimento da ordem para liberação de quaisquer depósitos realizados no âmbito de ações relacionadas a créditos". (eDOC 2, p. 12)
    Endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior não conheceu do conflito porque “não se insere na competência do Superior Tribunal de Justiça, mas na do colendo Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, I, "o", da Constituição Federal”. Ainda, por ter pedido de urgência, o Ministro Marco Aurélio Belizze remeteu os autos a esta Corte. (DOC 4, p. 86)
    É o relatório. Decido. 
    É caso de concessão de liminar.
    Preliminarmente, verifico a legitimidade processual da parte autora para propositura da ação.
    É que, nos termos do art. 165 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o conflito poderá ser suscitado pela parte interessada, pelo Ministério Público ou por qualquer das autoridades conflitantes”.
    O art. 102, inc. I, alínea o, da Constituição da República estabelece ser da competência do Supremo Tribunal Federal dirimir “conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal”. 
    No caso dos autos, trata-se de conflito de competência entre juiz estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, hipótese também inserida na competência desta Corte, conforme decidido no seguinte precedente:
    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZ ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO CONFLITO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS PLEITEADAS QUANTO A PERÍODO POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. O Supremo Tribunal Federal é competente para dirimir o conflito entre Juízo Estadual de primeira instância e o Tribunal Superior do Trabalho, nos termos disposto no art. 102, I, "o", da Constituição do Brasil. Precedente [CC n. 7.027, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 1.9.95]. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do Regime Jurídico Único. Precedente [AI n. 405.416 - AgR, Relator o Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 27.2.04]. 3. Hipótese em que as verbas postuladas pelo reclamante respeitam a período posterior à implantação do Regime Jurídico Único. Conflito conhecido para declarar a competência da Justiça Estadual”. (CC 7742, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 19.12.2008). 
    Quanto ao conflito em análise, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é da Justiça Estadual Comum. 
    Neste último precedente, o Relator esclareceu, quanto ao tema, o que segue:
    “Como se vê, tanto na disciplina anterior como na atual, o legislador ordinário adotou o entendimento, consolidado na doutrina e na jurisprudência, segundo o qual, uma vez decretada a falência – e agora na recuperação judicial -, a execução de todos os créditos, inclusive os de natureza trabalhista, deve ser processada no juízo falimentar.
    (...)
    Como se verifica, na vigência do regime anterior sedimentou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos reclamados perante a massa falida, inclusive os trabalhistas, era o da Justiça Estadual Comum, a qual administrava o pagamento de todos eles, observada a respectiva ordem de preferência.
    Essa orientação foi integralmente mantida pela Lei 11.101/2005. (...).
    (...)
    As regras hoje vigentes, assim como as passadas, consagram o princípio da universalidade do juízo falimentar, que exerce uma vis attractiva sobre todas as ações de interesse da massa falida, caracterizando a sua indivisibilidade.
    É que num processo falimentar o patrimônio da empresa nem sempre equivale ao montante de suas dívidas, razão pela qual a regra da individualidade na execução dos créditos, que prevalece em situações de normalidade, poderia levar a que determinados credores obtivessem vantagem indevida relativamente a outros, em detrimento da isonomia que deve imperar entre eles, no tocante à liquidação de seus haveres. Em outras palavras, os credores que primeiro ingressassem com a execução seriam impropriamente privilegiados em prejuízo dos demais.
    Por essa razão, na falência, e em algumas outras situações, como na insolvência civil e no processo de inventário (arts. 96 e 762, do CPC), desloca-se e altera-se a competência jurisdicional para um determinado foro de atração, “em que se discutem”, segundo ensina José Frederico Marques, “todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica”.
    Fica, assim, afastada a regra da execução individual dos créditos, instaurando-se, em substituição, aquilo que se chamava antigamente de execução coletiva e, hoje, se denomina de concurso de credores. Ou seja, a execução deixa de ser feita individualmente, passando a ser realizada de forma comum. Essa sistemática permite que se materialize, na prática, o vetusto princípio da par condicio creditorum, o qual assegura tratamento paritário a todos os credores de uma mesma categoria na percepção daquilo que lhes é devido.
    (...)
    Convém sublinhar, desde logo, que o juízo universal da falência atrai apenas os créditos consolidados, quer dizer, dele estão excluídos, a teor do art. 6º, §§ 1º, 2º e 7º, da Lei 11.101/2005, as ações que demandarem quantia ilíquida, as trabalhistas e as de natureza fiscal, as quais terão prosseguimento nos juízos especializados.
    (...)
    A meu ver, portanto, a Lei 11.101/2005 manteve-se rigorosamente fiel ao princípio da par condicio creditorum no tocante aos créditos trabalhistas, os quais, de resto, foram contemplados com a devida precedência sobre os demais, de forma consentânea com a sua natureza alimentar.
    Na verdade, tal como no regime anterior, a Justiça do Trabalho conservou a jurisdição cognitiva sobre tais créditos, ficando, todavia, a execução destes, quando líquidos, a cargo da Justiça Comum, uma vez instaurado o processo falimentar”. (grifos nossos)
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (grifou-se)
    Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC 8142, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, DJe 2.7.2021; CC 8163, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 27.5.2021; CC 8159, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.4.2021.
    Conforme demonstrado, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações trabalhistas até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça Comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
    Assim, entendo não ser o caso de sobrestamento da reclamatória em questão, uma vez competir à Justiça especializada o conhecimento e julgamento do feito.
    No entanto, encontra-se evidenciado o fomus boni iuris e também presente o periculum in mora quanto à liberação dos depósitos recursais vinculados à reclamatória trabalhista, tendo em vista o risco de levantamento dos referidos valores em fase executória, em prejuízo dos demais credores de mesma natureza, cujos créditos encontram-se inscritos no juízo falimentar.
    Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar, para determinar a liberação dos valores relativos aos depósitos recursais efetuados na Reclamação Trabalhista nº 0100571-69.2016.5.01.0032, em favor da Reclamada, ora Suscitante.
    Comunique-se a decisão ao Juízo da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais - Foro Central Cível de São Paulo - SP e ao Tribunal Superior do Trabalho, mediante ofício acompanhado de cópia desta decisão. 
    Diante da Certidão expedida pela Secretaria deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 14), reitere-se o pedido de informações ao juízo suscitado, a serem prestadas no prazo de 5 (cinco) dias.
    Após, com ou sem as informações, colha-se parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente